Tribunal: TJPA
Processo: 0001030-25.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001030-25.2011.8.14.0065

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSUE MACHADO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO CABIMENTO DANOS PRESUMIDOS NA ESPÉCIE. SUMULA 479 DO STJ, QUE RESPONSABILIZA OBJETIVAMENTE O BANCO POR AÇÕES DE TERCEIROS, GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS, QUE SÃO PRESUMIDOS NA ESPÉCIE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APELANTE APRESENTOU CONTRATO COM ASSINATURA E DOCUMENTOS PESSOAIS DIFERENTES DAQUELES APRESENTADOS PELA APELADA, EM SUA EXORDIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Marabá, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
JOSUÉ MACHADO DA SILVA
.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, preliminarmente, a falta de interesse de agir do autor e, no mérito, a ausência de responsabilidade da instituição financeira, ressaltando a legalidade da contratação do empréstimo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença atacada, a fim de afastar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo a manutenção
in totum
da sentença vergastada.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que o apelante
recolheu as custas
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

PRELIMINAR

No tocante à alegação de ausência de interesse de agir do autor/apelado, impende ressaltar que esta condição da ação resta configurada, uma vez que o pedido de reparação por dano extrapatrimonial é alicerçada na suposta violação de seus direitos.

Com efeito, existe interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenizatória, bem como a sua finalidade.

Nesse contexto, verifica-se que há interesse de agir do consumidor, que busca declarar a inexistência de débito e, por conseguinte, impedir que seu nome seja inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.

Sobre o tema, colaciono o ensinamento do professor Alexandre Freitas Câmara, segundo o qual:

“A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de ‘interesse-necessidade’) e adequação da via processual (ou ‘interesseadequação’).

Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. (...). Além disso, impõe-se o uso da via processual adequada para a produção do resultado postulado.” (in O Novo Processo Civil Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 39).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ESPERA EM FILA DE BANCO. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO JUNGIDO À INICIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA. 1. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. 2. Não se pode perder de vista que a demanda envolve direito do consumidor e que cabe à parte contrária, e não ao juízo, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJGO, Apelação ( CPC) 5210624-72.2018.8.09.0134, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 14/11/2018, DJe de 14/11/2018).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA. NEGATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA INDEVIDA. FINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO DE INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a tese de falta de interesse de agir, quando o Autor colaciona, aos autos, documento que demonstra a veracidade de suas alegações, consubstanciado no extrato de negativação de

seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, no qual consta o nome do Réu, como credor de parcela vencida, referente a contrato, supostamente entabulado entre as partes. 2. Configurada a irregularidade da cobrança de financiamento não contratado e da negativação indevida em nome do consumidor, deve a Instituição Financeira responder pelos danos causados, nos termos do artigo 14 da Lei Consumerista. 3. A demonstração da existência de inscrição indevida do nome do consumidor, nos cadastros de inadimplentes, já é suficiente para a caracterização do dano moral, que, em casos tais, é presumido (in re ipsa). (...) RECURSOS CONHECIDOS. 1º APELO DESPROVIDO E 2º PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, APELAÇÃO 0060030-84.2013.8.09.0174, Rel. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Senador Canedo - 1ª Vara Cível, julgado em 07/05/2018, DJe de 07/05/2018).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada, vez que sobejamente configurado o interesse de agir da autor, ora apelado.

MÉRITO

A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, tendo em vista que o apelado pactuou o empréstimo em questão. Assim, não faria jus a indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Não assiste razão ao Apelante.

Com efeito, observo que a instrução do feito passou pela observância do art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ.

Desta forma, era mesmo imperiosa a condenação do banco réu à indenização por danos

morais, tendo em vista o vício na prestação do serviço, qual seja, a contratação de empréstimo em nome do Autor/Apelado, e tudo isso por culpa do banco Apelante, que falhou com o dever de segurança que lhe é imposto perante os consumidores.

E, diante da situação exposta, sem que o banco houvesse tomado as providências necessárias para impedi-las e revertê-las, inequívoco o abalo extrapatrimonial. De fato, a ocorrência do dano é presumida, por se tratar de dano
in re ipsa
, prescindindo de prova.

Assim, é patente a configuração do dano moral indenizável, sendo de rigor que o autor devidamente seja ressarcido.

À vista disso, confirma-se a decisão do Juízo a quo, razão pela qual se mantém o dever de indenizar.

Dito isso, cumpre analisar a insurgência do apelante no tocante ao valor da indenização arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o
quantum
ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização.

É sabido que não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, estando o sentenciante incumbido dessa árdua tarefa de fixar valor condizente com o dano suportado.

Entende-se que o
quantum
compensatório deve representar para o lesado uma satisfação capaz de neutralizar ou, ao menos, amenizar os efeitos dos transtornos causados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, significar ao ofensor um desestímulo à reincidência.

Desse modo, devem ser sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem perder de vista que a compensação pecuniária visa, como ressaltado no parágrafo anterior, o desencorajamento da prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não discrepa, como se infere do julgamento do REsp n. 785835/DF, julgado em 13.3.2007:

O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu.

A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma a que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

O dano imaterial, implica destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano (rel. Min. Luiz Fux).

Considerando-se os parâmetros informados e tendo-se atenção à orientação jurisprudencial em julgados envolvendo casos similares, mantém-se o valor da condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, majoro os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 21/05/2024